Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700395-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIANNEY VENTURA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento proposto em face de decisão que indeferiu pedido para decretar a desconsideração da personalidade jurídica. Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator